Tribunal: TCU
Processo: 029.609/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12214/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, inciso V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, além de encaminhar cópia desta deliberação à Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras e à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 029.609/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Multiteiner Comércio e Locação de Conteineres Ltda. (00.240.568/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.